Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEITOR SANTOS DAMASCENO, representado por sua genitora MICHELE DA SILVA SANTOS, contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0700503-56.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades do local de trabalho da genitora. Em suas razões recursais (ID no 13928272), assevera encontrar a pretensão do agravante respaldo nas disposições da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal e em remansosa jurisprudência desta egrégia Corte. Dessa forma, requer, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública, mais próxima ao local de trabalho da genitora do menor (asa norte), o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em razão de o recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de urgência para conceder-lhe o direito prioritário de acesso à pré-escola em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Analisando o caso em apreço, verifico não atender o pleito liminar aos aludidos requisitos. Cediço ter o Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças, inclusive com idade abaixo de 04 (quatro) anos, a creches e unidades pré-escolares, o que vem disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). No entanto, a matrícula em qualquer instituição de ensino ou de assistência social pressupõe a existência de vaga, e esta, em regra, está condicionada a uma lista de espera e à estrutura e espaço físico da instituição pretendida. Assim, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conferir à agravante atendimento prioritário em detrimento do direito das demais crianças, visto que se encontram regularmente inscritas e que preencheram os requisitos necessários para fazer jus ao benefício. Nessas condições, a pretensão antecipatória não encontra respaldo, porquanto não é verossímil a alegação sustentada pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator